Tribunal: TJSP
Processo: 1017329-02.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Impugnação de dívida anotada em nome do autor na Plataforma Serasa Limpa Nome referente a contrato não reconhecido – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.
ILEGIMIDADE PASSIVA AFASTADA – Alegada cessão de crédito não exime o réu de comprovar a pactuação do contrato originário da dívida.
ANOTAÇÃO SERASA LIMPA NOME – Pactuação não demonstrada pelo

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Impugnação de dívida anotada em nome do autor na Plataforma Serasa Limpa Nome referente a contrato não reconhecido – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.
ILEGIMIDADE PASSIVA AFASTADA – Alegada cessão de crédito não exime o réu de comprovar a pactuação do contrato originário da dívida.
ANOTAÇÃO SERASA LIMPA NOME – Pactuação não demonstrada pelo réu – Contrato original supostamente firmado com o autor não apresentado nos autos – Inobservância ao ônus que lhe incumbia – Inteligência do art. 373, II, CPC – Nulidade do contrato e das cobranças mantida.
RECURSO DESPROVIDO, com majoração dos honorários.